Tribunal: STF
Processo: ADI 7871
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º AO 3º DO ART. 234-B DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º-A DA LEI N. 14.069/2020. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos - IDDD, “com objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 234-B, §§ 1º a 3º, do Código Penal, que permite a consulta pública do nome completo e do número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda, bem como a imposição de monitoramento eletrônico aos condenados em 1ª Instância por crimes contra a dignidade sexual, e do art. 2º-A na Lei 14.069/2020, que cria o ‘Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais’, com redação outorgada pela Lei 15.035/2024” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O requerente afirma que “a Lei 15.035/2024 ‘altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para permitir a consulta pública do nome completo e do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) das pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual, garantido o sigilo do processo e das informações relativas à vítima, e a Lei nº 14.069, de 1º de outubro de 2020, para determinar a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “pedofilia é transtorno de preferência sexual, classificada no CID F65.4; pedófilos são os portadores desse transtorno, pessoas que não podem ser confundidas automaticamente com os condenados por crimes de natureza sexual, sob pena de se criminalizar o doente e a doença; e ‘predadores sexuais’ é expressão própria de manchetes sensacionalistas, que não encontra amparo na doutrina e é incompatível com ordenamento jurídico que visa a preservar o valor da dignidade humana, sendo designação que não deveria nomear cadastro público. Não bastasse isso, a Lei também afronta a Constituição quando autoriza a imposição de monitoramento eletrônico ao condenado por sentença ainda precária como se pena fosse” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “lançar o nome do réu num ‘rol de culpados’ é uma espécie de antecipação dos efeitos de condenação penal recorrível e que reaviva tradições medievais e fascistas, o que viola a presunção de inocência garantida no art. 5º, LVII, Constituição de 1988” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “as alterações promovidas pela Lei 15.035/2024 são apresentadas como instrumento de proteção às vítimas de crimes contra a dignidade sexual, mas sua inconstitucionalidade é evidente. Embora o art. 234-B, § 2º, do CP preveja a exclusão do nome caso o recurso da defesa seja provido, ignora os efeitos nefastos da exposição inicial da lista infamante que fere de morte a presunção de inocência” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que “a medida legislativa brasileira repete um modelo testado e fracassado, evidenciando sua inadequação como instrumento de prevenção de crimes sexuais. O simples fato de criar um cadastro público online não tem impacto nenhum na redução de crimes sexuais. Em vez disso, a medida gera estigmatização social e prejuízos irreversíveis aos acusados, sem ganho social efetivo” (fl. 22, e-doc. 1).



    Enfatiza que “os arts. 234-B, §§ 1º, do CP e o art. 2º-A da Lei 14.069/2020 não passam no teste da necessidade, pois há meios alternativos mais eficazes e menos violadores de direitos fundamentais para se alcançar os objetivos pretendidos. Por fim, a criação do ‘Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais’ não supera o teste da proporcionalidade em sentido estrito, que exige um equilíbrio entre os benefícios trazidos pela norma e as restrições a direitos fundamentais causadas por sua implementação” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Salienta que “os arts. 234-B, §§ 1º e 2º, do CP e 2º-A da Lei 14.069/2020 violam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e impõem tratamento degradante indevido (art. 5º, III, da CF), já que estigmatizam e impedem a reintegração social da pessoa condenada (ou internada), a qual é também decorrência lógica dos objetivos fundamentais da República previstos no art. 3º, I, III e IV, da CF” (fl. 25, e-doc. 1).



    Realça que “a pessoa cadastrada – em português claro: marcada! –, nos termos dos dispositivos ora questionados, jamais terá a perspectiva de uma vida digna, pessoal e/ou profissional, mesmo que quite seus compromissos com a Justiça, pelo cumprimento da pena; jamais poderá se reintegrar à sociedade com as mesmas garantias sociais do que as demais. Deixará de ser pessoa para se identificar com o crime pelo qual foi condenada. Sua existência passará a ser definida pela marca a ela imposta, qual seja, pedófila e/ou predadora sexual” (fl. 27, e-doc. 1).



    Assevera  que, “ao determinar a publicação dos dados pessoais de condenados por crimes contra a dignidade sexual e sua inclusão em cadastro público, os arts. 234-B, § 1º, do CP e 2º-A da Lei 14.069/2020 violam frontalmente o direito fundamental à proteção de dados e à autodeterminação informacional, recentemente positivado no art. 5º, LXXIX, por força da EC 115/2022. O direito à autodeterminação informacional (art. 2º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados) assegura ao indivíduo o poder de controlar a coleta, o armazenamento e a divulgação de seus dados pessoais” (fl. 28, e-doc. 1)



    Afirma que “o art. 234-B, § 3º, do CP prevê que ‘o réu condenado passará a ser monitorado por dispositivo eletrônico’, o que deverá ocorrer desde a condenação em 1ª Instância. Está claro que o texto impõe o monitoramento como efeito da condenação, antes do trânsito em julgado e sem que se demonstre a presença de requisitos de cautelaridade (...). Como pena, o dispositivo malogra porque não pode ser aplicada antes de transitada em julgado condenação, nos termos do art. 5º, LVII, da CF e do decidido por essa Corte nas ADCs 43, 44 e 54” (fls. 37-38, e-doc. 1). 



    Para demonstrar presentes os requisitos da medida liminar requerida, argumenta que “o fumus boni juris que impregna a pretensão ora deduzida decorre da patente violação de direitos fundamentais, conforme acima demonstrado, pedindo-se licença para não repetir aqui o que já se afirmou acima. O periculum in mora se manifesta na irreversibilidade dos danos que a vigência da lei pode causar: uma vez divulgados os dados pessoais de condenados em primeira instância, não há medida capaz de restaurar sua privacidade, sua integridade moral e sua reintegração social” (fl. 42, e-doc. 1).



    3. Requer “a concessão de medida cautelar, nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99, para suspender imediatamente a eficácia dos arts. 234-B, §§ 1º a 3º, do Código Penal e 2º-A da Lei 14.069/2020, impedindo a criação e disponibilização pública do ‘Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais’, bem como a imposição automática de monitoramento eletrônico para condenados em primeira instância pelos crimes previstos na referida norma; além disso, requer a interrupção imediata da exposição pública dos dados pessoais de indivíduos sem trânsito em julgado, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência” (fl. 44, e-doc. 1).



    4. Pede “seja declarada a inconstitucionalidade material de todos os dispositivos alterados pela Lei 15.035/2024, por afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), à proibição de tratamento degradante (art. 5º, III, da CF), ao princípio da taxatividade penal (art. 5º, XXXIX, CF), à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), à proporcionalidade (art. 5º, LIV, CF) e à proteção de dados (art. 5º, LXXIX, CF)” (fl. 44, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Da ilegitimidade ativa ad causam



    5. Na Constituição da República de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    Pelo art. 103 da Constituição da República, tem-se o seguinte o rol de legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, em relação as entidades de classe de âmbito nacional (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade; b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: ADI n. 5.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.10.2020. 



    Na espécie, tem-se que o requerente não se caracteriza como entidade representativa de uma classe específica. Conforme prevê o art. 7º do estatuto social do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, “os Associados do IDDD são pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que contribuem para a consecução do objeto social” (e-doc. 3).



    A heterogeneidade de sua composição inviabiliza seja o requerente enquadrado como entidade de classe. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ADI n. 7.006-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.3.2022; ADPF n. 775-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 9.8.2024; ADI n. 5.524-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.8.2020.



    7. Em relação à representatividade da categoria, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não reconhecer a legitimidade de entidade representativa de mera parcela de determinada categoria profissional ou econômica:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS – ABRAT. IMPUGNAÇÃO DE REGRAS EDITADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUÇÃO FEDERAL DE 1988. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Abrat carece de legitimidade ativa por não representar, no caso, a totalidade da categoria funcional alcançada pela norma impugnada, restringindo-se tão somente à representação de uma parcela dessa categoria, que corresponde a dos advogados trabalhistas. Precedentes. (...). V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.186-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.11.2022)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CADASTRO NACIONAL DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (DECRETO Nº 8.516/2015). ABRAMEPO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I - O CASO EM ANÁLISE 1. Insurge-se a autora contra normas do Decreto nº 8.516/2015, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Médicos Especialistas. II - RAZÕES DE DECIDIR 2. Ausência de legitimação ativa ad causam. A Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação (Abramepo) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Inexistência de atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação. 3. A simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe. A caracterização do requisito espacial (caráter nacional) exigido das entidades de classe para efeito de instauração do controle concentrado (CF, art. 103, IX) pressupõe a comprovação da existência de atuação concreta e efetiva da entidade de classe em cada um dos nove Estados-membros, não bastando, para esse efeito, a mera existência de associados dispersos pelo território nacional. 4. Caráter fragmentário da categoria representada. A categoria representada pela entidade associativa autora (médicos com expertise de pós-graduação) corresponde apenas a fração ou parcela da comunidade médica brasileira, o que descaracteriza, por si só, a legitimidade ativa da Abramepo, para a instauração do controle concentrado. Precedentes. III - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental conhecido e desprovido” (ADI n. 7.761-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, Dje 21.3.2025).



    Na espécie, o requerente não demonstra o cumprimento do requisito da representatividade da categoria em sua totalidade.



    A representação do requerente é patentemente limitada, não se legitimando para questionar, em controle abstrato de constitucionalidade, normas cujos efeitos não se restringem aos interesses de seus associados.



    Ademais, o caráter nacional das entidades de classe não decorre de mera declaração formal, sendo imprescindível a demonstração da efetiva representação de determinada categoria econômica ou profissional em pelo menos nove Estados da Federação (ADI n. 5.524-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 31.8.2020), o que não se dá na espécie.



    8. A presente ação declaratória não pode ser conhecida pela manifesta ilegitimidade ativa ad causam.



    Ressalta-se que, no julgamento do Referendo em Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD “não tem legitimidade para propositura da ação direta. Obviamente, não pode pleitear medida cautelar em ação direta. Quem não pode pleitear a principal, não pode pleitear também a cautelar” (ADPF n. 347-TPI-Ref, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1.7.2020).



    9. Pelo exposto, não conheço da presente ação declaratória de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida cautelar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora